Tribunal: TJDFT
Processo: 0725816-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0725816-20.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JOSUEL GOMES DA CRUZ EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. A decisão proferida pelo Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, relator do Habeas Corpus nos autos no 0705743-07.2025.8.07.0000, proposta pelo recorrente destes autos, a qual determina que sejam apresentadas informações foi juntada nestes autos ao ID 69219051. É o breve relatório. Decido. Em observância à decisão acima referida, esclarece-se que as informações solicitadas foram prestadas por ofício, em anexo, e deverão ser encaminhadas com urgência pela Secretaria dessa Turma Recursal ao Excelentíssimo Desembargador relator. Após, remeta-se o processo à origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal